Tribunal: TJES
Processo: 5000718-46.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000718-46.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: KELLY BASSETTI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000718-46.2025.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO(A):
KELLY BASSETTI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME DE PESSOA FALECIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL REFLEXO (POR RICOCHETE) CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS (ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO, CC). NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. A demanda decorre da manutenção e posterior inscrição indevida do nome do genitor da recorrida em cadastros de restrição ao crédito por suposta dívida de cartão de crédito, mesmo após a instituição ter sido cientificada do óbito e da inexistência do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito e a ausência de prova mínima dos fatos alegados, afirmando que os episódios narrados não passam de mero dissabor. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório por entendê-lo exorbitante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Restou sobejamente comprovado que a inscrição negativa ocorreu em 25/09/2022, data posterior ao falecimento do genitor da autora (02/11/2021) e após a comunicação administrativa realizada pelos familiares. O recorrente não apresentou qualquer prova da origem ou legitimidade da dívida, sequer colacionando contrato ou faturas aos autos.

5.

A inscrição indevida configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. No caso de pessoa falecida, os direitos da personalidade persistem para fins de tutela jurisdicional, legitimando os herdeiros a pleitearem reparação por dano moral reflexo ou "por ricochete", ante a ofensa à memória e honra do
de cujus
(art. 12, parágrafo único, do Código Civil). Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INCLUSÃO DE NOME DE PARENTE FALECIDO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA - FALTA DE PROVA DA DÍVIDA - DECLARAÇÃO DE SUA INEXISTÊNCIA - DANO MORAL POR RICOCHETE - CONFIGURAÇÃO - FALTA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO AO BANCO DO FALECIMENTO OCORRIDO - IRRELEVÂNCIA. -
O cônjuge sobrevivente e os filhos têm legitimidade para postular a declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais decorrente de negativação indevida realizada em desfavor do "de cujus"
- Ausente prova da existência da dívida alegada pela parte ré, há que se reconhecer a sua inexistência, determinando-se a retirada do nome da parte autora do cadastro de proteção ao crédito, no que a ela se refere - A simples negativação indevida do nome constitui dano moral, passível de indenização, sendo despicienda a produção de prova do dano sofrido, o qual, nessas hipóteses, se presume, sendo decorrente da própria negativação injusta - A ausência de prova de que o Banco foi comunicado do falecimento de seu cliente, cujo nome foi inscrito no rol de maus pagadores, é irrelevante para fins de configuração do dano moral, pois o que é suficiente para que tal se configure é o fato de a instituição financeira ter negativado o nome do falecido sem que exista prova da dívida em que tal medida se embasou. (TJ-MG - AC: 10000221140908001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022) (g.n.)

6.

O
quantum
indenizatório a ser aplicado deve ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

7.

Dessarte, verifica-se que o valor arbitrado a título de dano moral, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, sobretudo por inexistir comprovação de maiores repercussões negativas em desfavor da recorrida.

8.

Ademais, o juízo de origem se baseou no precedente do processo nº 5001655-27.2023.8.08.0030, no qual foi reconhecida a cobrança indevida e dano moral por ricochete em face da esposa e de dois dos filhos do
de cujus
. Ocorre que, em análise ao mencionado processo, transitado em julgado em 2025, observa-se que foi dado provimento ao recurso da instituição financeira para reduzir o valor do dano moral para R$5.000,00. Assim, nestes autos o
quantum
compensatório também deve ser reduzido para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

9.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais pode ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, reformar a sentença para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

11.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)